Tribunal: TJDFT
Processo: 0034479-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DA ANATEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MERCADO DE CONSUMO. DETERMINAÇÃO NORMATIVA QUE ESTENDE, DE FORMA IRRESTRITA, AS CONDIÇÕES INSTITUÍDAS EM PROMOÇÕES E EM NOVOS PLANOS MAIS ATRATIVOS PARA OS CONTRATOS MANTIDOS COM CLIENTES PREEXISTENTES. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. INTERFERÊNCIA EM MATÉRIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. CLAUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONSTATAÇÃO. TABELAMENTO ESTATAL DE PREÇOS E CONDIÇÕES DE ACORDO COM NOVAS OFERTAS. VIOLAÇÃO DOS PRIMADOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIBERDADE ECONÔMICA. ALTERAÇÃO DE CONTRATOS EM VIGOR. DESRESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONSTATADA. ARGUIÇÃO ACOLHIDA.
1. Trata-se de arguição incidental de inconstitucionalidade instaurada em face do art. 46 da Resolução no 632 da ANATEL, que ostenta a seguinte redação: "Todas as ofertas, inclusive de caráter promocional, devem estar disponíveis para contratação por todos os interessados, inclusive já Consumidores da Prestadora, sem distinção fundada na data de adesão ou qualquer outra forma de discriminação dentro da área geográfica da oferta."
2. Via de regra, não se admite controle de constitucionalidade formal para aferição de extrapolação de poder regulamentar de Agência Reguladora, quando a causa de pedir é fundada na alegação de violação dos limites da delegação regulatória dispostos na legislação infraconstitucional, o que se entende por inconstitucionalidade reflexa, conforme orientação da Súmula no 636 do Supremo Tribunal Federal.
2.1. Contudo, é admitido o controle de constitucionalidade formal e material quando constatado que o ato normativo não se limita a extrapolar o poder regulamentar concedido no âmbito infraconstitucional às Agências Reguladoras, resultando em inovação legislativa que viola cláusula constitucional de reserva legal, com conteúdo que atenta diretamente contra princípios e garantias previstos na Constituição Federal.
3. No caso dos autos deve ser acolhida arguição de inconstitucionalidade formal do art. 46 da Resolução no 632 da ANATEL, pois extrapola os limites do poder regulamentar conferido à Agência Reguladora pela Lei no 9.472/1997, e inova no ordenamento jurídico civil e no direito das telecomunicações, a respeito matéria reservada à lei em sentido estrito e de competência legislativa privativa da União, nos termos dos arts. 22, I, IV e 175, da Constituição Federal.
4. Conforme entendimento de repercussão geral firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6191, é materialmente inconstitucional, por afronta aos arts. 1o, IV e 170, IV, da Constituição Federal, a norma jurídica que impõe às empresas de telecomunicações a alteração compulsória de contratos firmados no mercado de consumo, para tabelamento de preço de acordo com novas ofertas, pois os primados da livre iniciativa e da liberdade econômica impedem a interferência estatal no direito das operadoras realizarem promoções ou instituírem planos mais atrativos a novos clientes.
4.1. Nesse sentido, "É lícito que prestadores de serviços façam promoções e ofereçam descontos com a finalidade de angariar novos clientes, sem que isso signifique conduta desleal ou falha na prestação do serviço a clientes preexistentes.". (ADI 6191, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022)
5. A imposição contida na norma editada pela ANATEL, exigindo das prestadoras de serviços de telecomunicações a alterações de contratos firmados de forma lícita e de acordo com a livre vontade das partes, para ajustá-los a novos planos ou promoções, de modo amplo e irrestrito, também revela inconstitucionalidade material por violação de ato jurídico perfeito, em afronta ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
6. Incidente de arguição de inconstitucionalidade acolhido. Declarada a inconstitucionalidade formal e material do art. 46 da Resolução no 632 da ANATEL, por afronta aos arts. 1o, IV, 5o, XXXVI, e 170, IV da Constituição Federal.